Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-10.2025.8.11.0046
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002721-10.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO BOTELHO DE REZENDE - CPF: 805.448.941-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PAULINO CORREA - CPF: 004.249.682-90 (TERCEIRO INTERESSADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

direito penal e processual penal. apelação criminal. posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da lei n.º 10.826/03). preliminar. nulidade da busca domiciliar. coação ambiental. inocorrência. cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido. consentimento válido e espontâneo do morador. crime permanente. preliminar rejeitada. mérito. dosimetria. antecedentes criminais. valoração negativa na primeira fase. bis in idem. única condenação anterior utilizada também como reincidência. afastamento. pena-base reduzida ao mínimo legal. erro material na segunda fase. atenuante da menoridade relativa. inaplicabilidade. substituição pela confissão espontânea. compensação com a reincidência. pena redimensionada. redução aquém do mínimo legal. impossibilidade. súmula n.º 231 do stj. regime inicial semiaberto mantido. reincidência. substituição por restritivas de direitos. inviabilidade. custas processuais. não conhecimento. competência do juízo da execução. recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar por coação ambiental e, no mérito, pugna pela reforma da dosimetria, pela fixação do regime aberto, pela substituição da pena e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o consentimento prestado pelo réu para o ingresso policial foi viciado por coação ambiental; (ii) se a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase configura
bis in idem
com a reincidência reconhecida na segunda fase; (iii) se a atenuante da menoridade relativa deve ser substituída pela confissão espontânea; (iv) se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal; (v) se o regime semiaberto e a negativa de substituição estão adequados; e (vi) se o pedido relativo às custas é cognoscível em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial na residência foi precedido de consentimento livre e espontâneo do próprio réu, que informou a existência das armas antes de qualquer menção a busca domiciliar, no curso de diligência de cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido. O caso é substancialmente diverso do paradigma invocado (HC n.º 762.932/SP), não havendo
fishing expedition
nem coação demonstrada.

4. A utilização da única condenação anterior do réu tanto para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase quanto para reconhecer a reincidência na segunda fase configura indevido
bis in idem
, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

5. O réu contava com 49 anos à época dos fatos, não fazendo jus à atenuante da menoridade relativa. Aplicável a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), nos termos da Súmula 545 do STJ, a qual se compensa integralmente com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal.

6. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ e do entendimento firmado pelo STF no RE 597.270 QO-RG/RS.

7. A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto (art. 33, §2º, "b", do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP), não sendo tais efeitos afastados pela compensação operada na dosimetria.

8. O pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais não é cognoscível nesta sede, competindo ao Juízo da Execução Penal sua análise após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. O consentimento livre e espontâneo do morador, prestado antes de qualquer menção a busca domiciliar no curso de cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, legitima o ingresso policial na residência, não configurando coação ambiental a mera situação de custódia decorrente de prisão por mandado preexistente. 2. Configura bis in idem a utilização da mesma e única condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase. 3. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea opera exclusivamente na segunda fase da dosimetria, sem repercutir sobre o regime inicial de cumprimento de pena nem sobre os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. 4.O pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais não é cognoscível em sede de apelação criminal, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b", e §3º, 44, II, 59, 61, I, 65, III, "d"; CPP, art. 804; CPC/2015, art. 98, §§2º e 3º; Lei n.º 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmulas n.º 231 e 545; STJ, REsp n.º 2.199.514/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/6/2025; STJ, HC n.º 762.932/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alessandro Botelho De Rezende
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação penal n.º 1002721-10.2025.8.11.0046, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 12,
caput
, da Lei Federal n.º 10.826/03, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis (ID 350350911 - Pág. 1/10).

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas obtidas na busca domiciliar, ao argumento de que o consentimento prestado para o ingresso policial na residência teria sido viciado pela denominada coação ambiental decorrente da situação de custódia, invocando o precedente firmado no HC 762.932/SP do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente absolvição.

No mérito, pugna pela correção da dosimetria, sustentando erro material na segunda fase — porquanto o magistrado sentenciante teria reconhecido a atenuante da menoridade relativa, quando a circunstância aplicável seria a da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), nos termos da Súmula 545 do STJ —, bem como pela redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, em crítica à Súmula 231 do STJ.

Pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência teria sido neutralizada pela confissão espontânea. Por derradeiro, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais, prequestionando a matéria para fins de eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores, ID 350350918, pág. 1/5.

Apresentadas as contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento integral do apelo defensivo, sustentando a validade do consentimento prestado pelo réu, a higidez da dosimetria realizada — ressalvando apenas que a atenuante aplicável seria a da confissão espontânea, sem reflexo no resultado final —, a manutenção do regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena, ante a reincidência do condenado, ID. 350350923 - Pág. 1/13.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, conforme ementa a seguir transcrita:

“Sumário: Apelante condenado como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 ano e 09 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa suscita, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, no mérito, pleiteia correção da dosimetria (reconhecimento da confissão espontânea, redução da pena abaixo do mínimo legal, alteração para regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos), bem como a suspensão da exigibilidade das custas – Alegações improcedentes - Preliminar – Nulidade por violação de domicílio – Rejeitada – Cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido – Consentimento válido do morador – Crime permanente – Teoria da serendipidade – Ausência de vício ou irregularidade que macule as provas – Mérito – Dosimetria mantida – Impossibilidade de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) – Reincidência que impede regime aberto e substituição da pena – Custas processuais devidas, com possibilidade apenas de suspensão da exigibilidade pelo Juízo da Execução – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.”,

ID. 353064887 - Pág. 1/11

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente

do recurso de apelação interposto.

I. DA PRELIMINAR — NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, ao argumento de que o consentimento prestado pelo apelante para o ingresso dos policiais em sua residência estaria maculado por vício de vontade, decorrente da denominada coação ambiental, em razão da situação de custódia em que se encontrava no momento da diligência.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

I.1. Do contexto fático da diligência

Extrai-se dos autos que, em 11 de agosto de 2025, equipe da Polícia Civil da Delegacia de Comodoro/MT deslocou-se até a zona rural do município, nas proximidades do Sítio Del Valle, Gleba Macuquinho, com o objetivo de dar cumprimento ao Mandado de Prisão n.º 0001923-35.2012.8.11.0042.01.0001-16, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor do apelante, em razão de condenação definitiva pela prática de homicídio qualificado.

Os depoimentos colhidos em juízo, transcritos no ID 350350919, p. 1, esclarecem a dinâmica da diligência. O investigador de Polícia Civil Carlos Mozair dos Santos narrou:

"A gente recebeu uma informação de Cuiabá de que tinha uma pessoa em Comodoro que era fugitivo de lá. Passaram mais ou menos a gleba onde ele estava; a gente fez a diligência e conseguimos localizá-lo lá na Gleba. Ele foi abordado chegando na residência e, ao ser
questionado sobre armas de fogo no local, ele falou que tinha uma espingarda
. Fomos até a residência deles e lá encontramos essa espingarda, uma munição, uma garrucha e cinco cartuchos."

Indagado pelo Promotor de Justiça se o próprio Alessandro confirmou a posse das armas após a prisão, a testemunha foi categórica:
"Isso, positivo."

No mesmo sentido, o policial civil
Wanderson Paulino Correa
, que também integrou a equipe, corroborou a versão apresentada, acrescentando elementos acerca da colaboração do apelante durante a diligência:

"Como de praxe, perguntamos se tinha arma ou se tinha droga. Aí ele falou que tinha uma arma.
Pedimos o acesso à casa e ele estava colaborando com tudo, ajudando a gente sempre.
A prisão dele foi bem tranquila, não teve alteração nenhuma. Inclusive, ele até comentou sobre o ocorrido do homicídio. Aí fomos na casa dele, pegamos uma garrucha bem antiga de um tiro só, uma espingarda .22 de um tiro só também, uma munição intacta calibre .22 e uma deflagrada da garrucha." ID. 350350919 - Pág. 2

Além disso, em interrogatório judicial, o próprio apelante confirmou a posse do armamento, conforme transcrição constante do ID 350350919, p. 4:

“
Magistrado
: "Então o senhor confirma e confessa que tinha essas armas lá para proteção? Mas tinha as armas lá."
Réu
: "Tinha."

I.2. Da validade do consentimento e da inaplicabilidade da tese de coação ambiental.

O precedente invocado pela defesa —
HC n.º 762.932/SP
, do Superior Tribunal de Justiça — não se amolda à hipótese dos autos. Naquele caso, a Corte Superior reconheceu a ilicitude da prova em razão de ingresso domiciliar especulativo, após abordagem em via pública fundada em denúncia anônima, com utilização de cães farejadores e sem informação prévia concreta acerca da existência de entorpecentes na residência, configurando típica
fishing expedition
.

A situação ora analisada é substancialmente diversa. A equipe policial não realizava patrulhamento de rotina, tampouco abordagem aleatória, mas cumpria mandado de prisão definitivo, regularmente expedido por autoridade judiciária competente.
No curso da diligência, foi o próprio apelante quem, antes de qualquer ingresso no imóvel, informou espontaneamente aos agentes a existência de arma de fogo na residência
. A busca, portanto, não ostentou caráter exploratório, mas foi direcionada à apreensão de objeto previamente indicado pelo próprio morador.

Acrescente-se que, no interrogatório policial lavrado sob o ID 350350869, p. 1, o apelante exerceu regularmente o direito constitucional ao silêncio quanto aos fatos em apuração, circunstância que evidencia ciência de suas garantias processuais e capacidade de exercê-las. Não há nos autos elemento concreto que indique coação física ou moral durante a diligência; ao contrário, os policiais foram uníssonos ao afirmar que a prisão transcorreu de forma tranquila e cooperativa.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT) COM CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO, APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA, PETRECHOS E DINHEIRO, ALÉM DE PROVA ORAL COESA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS QUANDO HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INÓCUA QUANDO A PENA-BASE JÁ ESTÁ NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). INAPLICÁVEL. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS (REITERAÇÃO PRÓXIMA DOS FATOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

III. Razões de decidir:

Preliminar rejeitada: o ingresso em domicílio sem mandado é admissível quando presentes fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crime permanente (tráfico nas modalidades “guardar/ter em depósito”), e, no caso, houve (a) apreensão prévia de droga com adolescente que indicou o recorrente como fornecedor, (b) localização de porções com o réu na abordagem e (
c) anuência expressa ao ingresso, roborada por prova oral e declaração do próprio apelante.

(...)

(N.U 1002098-48.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Registre-se, ainda, que a própria Defensoria Pública, em alegações finais, reconheceu a prática delitiva ao postular a incidência da atenuante da confissão espontânea, postura processual incompatível com a alegação posterior de invalidade do consentimento prestado pelo apelante.

Por fim, o crime de posse irregular de arma de fogo possui natureza permanente, protrai-se no tempo enquanto perdurar a guarda do acervo ilícito e, por conseguinte, autoriza o reconhecimento do estado de flagrância, reforçando a legitimidade da intervenção policial no caso concreto.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

II. DO MÉRITO — DA DOSIMETRIA DA PENA

II.1. Da primeira fase — afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção
, com fundamento exclusivo nos antecedentes criminais do apelante, consistentes em condenação definitiva pela prática de homicídio qualificado, latrocínio e formação de quadrilha na Comarca de São Félix do Araguaia/MT:

“(...) No tocante aos antecedentes, Desfavoráveis. O acusado possui condenação definitiva pela prática de homicídio qualificado, latrocínio e formação de quadrilha na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, tendo sido condenado à pena de 25 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão em regime fechado (Mandado de Prisão nº 0001923- 35.2012.8.11.0042.01.0001-16). Tal circunstância evidencia histórico criminal gravíssimo e personalidade voltada para a criminalidade. (...)Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.” ID. 350350911 - Pág. 7

Neste ponto, assiste razão parcial ao apelante, embora por fundamento diverso daquele sustentado nas razões recursais.

Verifica-se que a condenação anterior utilizada para valorar negativamente os antecedentes é a mesma considerada, na segunda fase, para reconhecimento da agravante da reincidência.

Embora o Juízo
a quo
não tenha especificado a ação penal que embasou ambas as circunstâncias, em consulta ao sistema SEEU revela que, no processo de execução n.º 0001923-35.2012.8.11.0042, o apelante ostenta uma única condenação anterior, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos n.º 0000000-00.0000.0.55.2009, à pena total de 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, latrocínio e formação de quadrilha.

Desse modo, a utilização da mesma condenação para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e, simultaneamente, agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, configura indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações distintas em fases diversas da dosimetria, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato condenatório, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS EM FASES DIVERSAS DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo múltiplas condenações transitadas em julgado, é possível considerar umas como maus antecedentes (primeira fase da dosimetria) e outras como reincidência (segunda fase), sem caracterizar bis in idem.

III. Razões de decidir

4. O art. 59 do Código Penal permite que o juiz considere os antecedentes do agente ao fixar a pena, sendo possível valorar condenações distintas em fases diversas da dosimetria, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência,
desde que sejam de fatos diversos, não configurando bis in idem.

(...)

(REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).”

Assim, afasto a valoração negativa dos antecedentes e fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

II.2. Da segunda fase — compensação entre reincidência e confissão espontânea

Na segunda fase, reconhece-se o erro material apontado pela defesa. O réu nasceu em 01/06/1976 e contava com 49 anos à época dos fatos, conforme ID 350350869, p. 1, razão pela qual não faz jus à atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A atenuante aplicável é a da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o apelante admitiu a posse das armas tanto extrajudicialmente, perante os policiais civis, quanto em juízo, sendo tal confissão utilizada como fundamento do édito condenatório, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, promove-se a compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, isto é, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

II.3. Da terceira fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis à espécie.

II.4. Da pena definitiva

Diante do redimensionamento realizado, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, nos termos estabelecidos na sentença.

II.5. Da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Rejeita-se o pleito defensivo de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, sob pena de indevida superação dos limites abstratamente cominados pelo legislador.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 14 de agosto de 2024, manteve a orientação consubstanciada no referido verbete sumular. Na ocasião, uma das diretrizes do voto divergente e vencedor ressaltou que aquela Corte não poderia desconsiderar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A propósito, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, a Suprema Corte assentou a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal com fundamento em atenuantes previstas no Código Penal, sem que isso configure afronta aos princípios constitucionais.

De todo modo, ainda que se admitisse a tese defensiva, ela seria inaplicável ao caso concreto, pois houve compensação entre agravante e atenuante, permanecendo a pena intermediária no mínimo legal.

III. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Não prospera o pleito de fixação do regime inicial aberto.

O apelante é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c § 3º, do Código Penal, impede a fixação de regime menos gravoso que o semiaberto, independentemente do quantum da pena aplicada.

A compensação operada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não afasta a condição jurídica de reincidente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por se tratar de institutos com finalidades e efeitos distintos.

Mantém-se, portanto, o regime inicial semiaberto.

IV. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Também não comporta acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O art. 44, inciso II, do Código Penal estabelece, como requisito para a substituição, que o condenado não seja reincidente em crime doloso. No caso, o apelante ostenta condenação definitiva anterior por crimes dolosos, circunstância que constitui óbice legal à concessão do benefício.

O argumento de que a reincidência teria sido “neutralizada” pela confissão espontânea não encontra amparo normativo, pois a compensação entre agravantes e atenuantes opera exclusivamente na segunda fase da dosimetria, sem repercutir sobre os requisitos objetivos exigidos para a substituição da pena.

V. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Não se conhece do pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais nesta sede recursal.

A condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado e da possibilidade de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado desta Câmara Criminal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
, posto que o pleito relativo à suspensão da exigibilidade das custas processuais, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Na parte conhecida,
dou parcial provimento
ao apelo, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, por configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase, bem como para corrigir o erro material quanto à atenuante aplicável, substituindo a menoridade relativa pela confissão espontânea.

Em consequência, redimensiono a pena definitiva para
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa em
1/30 do salário-mínimo
, preservando-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026